Tribunal: CARF
Processo: 10380.724850/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.724850/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.327 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
MARIA HELENA ALENCAR SCUTTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE -
AÇÃO JUDICIAL
É ônus do contribuinte demonstrar se tratar de um rendimento recebido
acumuladamente.
TRIBUTÁRIO. IRPF. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção
do agente ou responsável. O fato de não haver má-fé do contribuinte não
descaracteriza o poder-dever da administração proceder ao lançamento fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Wilderson Botto, que dava parcial provimento,
para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos
acumuladamente, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos
deveriam ter sido pagos (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.724850/2010-11
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.327 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724850/2010-11

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de notificação de lançamento (fls. 11 a 14), emitida em nome
do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda (DIRPF), referente ao exercício de 2009, ano-
calendário de 2008, tendo sido alterado o resultado nela apurado de imposto a restituir
no valor de R$ 3.402,79 para saldo de imposto a pagar de R$ 24.253,96. O imposto
suplementar apurado acrescido de multa de ofício e juros de mora calculados até
30/09/2010, perfaz um crédito tributário de R$ 45.536,80.
Conforme descrição dos fatos foi apurada a infração Omissão de Rendimentos
Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação da Justiça Federal, no valor de R$
112.884,69, recebidos por intermédio da Caixa Econômica Federal. De acordo com a
autoridade fiscal o lançamento foi efetuado com base nas informações obtidas nos
sistemas da Receita Federal do Brasil e informações trazida pelo contribuinte. O
Imposto de Renda Retido na fonte, no valor de R$ 3.386,54, foi compensado na
apuração do imposto devido.
Cientificado do Lançamento em 07/10/2010 (fls.16) o contribuinte apresenta
impugnação em 03/11/2010, alegando não ter havido a intenção de omitir rendimentos,
não sendo devida a multa de ofício no valor de R$ 18.190,47. Justifica, em síntese, que,
por já ter ocorrido a retenção do imposto de renda na fonte, pensou que o valor recebido
deveria constar do campo destinado aos rendimentos tributados exclusivamente na
fonte. Diz, ainda, que desconhecia qual a fonte pagadora correta.
A decisão de piso assim se manifestou sobre a impugnação:

Conclusão
Em face de todo o exposto voto pela IMPROCEDÊNCIA da Impugnação, para manter
integralmente o crédito apurado no lançamento.
Patrícia Mulbert Carlier – Relatora
Documento assinado digitalmente

Cientificado da decisão de primeira instância em 30/04/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 02/07/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser
tributados sob o regime de competência com emprego das tabelas e alíquotas das épocas próprias
a que se referem tais rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global.
É o relatório.

Voto
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.327 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724850/2010-11

Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação de se tratar de um rendimento recebido
acumuladamente. No entanto, nas fls. 4 e 9, não é possível identificar qual a natureza do
rendimento e o período pelo qual faz referência seu pagamento.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235,
de 1972, e dela se toma conhecimento.
A autoridade fiscal apurou Omissão de Rendimentos, verificando ter o contribuinte
recebido acumuladamente, em decorrência de ação judicial, a quantia de R$ 112.884,69.
O contribuinte em sua impugnação menciona não estar impugnando o valor de R$
18.190,47, correspondente à multa de ofício aplicada. Em sua defesa, contudo, suscita o
pagamento do imposto de renda na fonte como razão para não ter informado os
rendimentos recebidos, razão pela qual considero impugnada toda a matéria relacionada
ao lançamento.
Pois bem. O interessado suscita o pagamento do IRRF como razão para ter cometido
erro na informação dos rendimentos, registrando-os no campo destinado aos
rendimentos com tributação exclusiva. Defende que, não tendo a intenção de omitir
rendimentos, não deve, também, ser cobrada a multa de ofício no valor de R$
18.190,47.
Esclareço ao contribuinte, de plano, que o fato de haver retenção na fonte não exime o
dever do contribuinte de submeter o rendimento ao ajuste anual na declaração, a teor do
art. 7o da Lei no 9.250, de 1995:
“Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o valor a
ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário, e apresentar
anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-calendário subseqüente,
declaração de rendimentos em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal.”
Com relação à base de cálculo do imposto devido, no caso de rendimentos recebidos
acumuladamente decorrentes de ação judicial, transcrevo, a seguir, o que impõe a
legislação, especialmente o art. 56 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda – RIR):
“Art.56 No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetárias (Lei no 7.713, de 1988, art.12)
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art.12).” (Grifou-se)
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.327 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724850/2010-11

O imposto sobre a renda incide sobre o rendimento bruto, nos termos do art 3o da Lei no
7.713/88, ressalvadas exclusões permitidas pela legislação fiscal a exemplo dos
honorários advocatícios.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Conclui-se que os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser informados como
rendimentos tributáveis correspondentes ao total recebido no mês, inclusive IRRF,
correção monetária e juros, excluídas apenas as despesas com a ação judicial
necessárias ao seu recebimento, inclusive com advogados, quando pagas pelo
contribuinte e não indenizadas.
Quanto à alegação de que não teve a intenção de omitir rendimentos, cumpre ressaltar
que a responsabilidade por infrações tributárias é objetiva e independe da culpa ou dolo
do agente. O artigo 136 do Código Tributário Nacional assim dispõe:
Art.136 - Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Ou seja, em se tratando de matéria tributária, não importa se a pessoa física deixou de
atender às exigências da lei por má-fé, por intuito de sonegação ou, ainda, se tal fato
aconteceu por puro descuido ou desconhecimento. A infração é do tipo objetiva, na
forma do artigo acima transcrito e, assim, tomando conhecimento que o contribuinte não
ofereceu rendimentos à tributação, compete a autoridade fiscal proceder ao lançamento
de ofício (art. 841 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto 3.000,
de 26 de março de 1999 – RIR/99):
Art.841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-Lei no
5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172, de 1966, art. 149,
Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317, de 1996, art.
18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
I-não apresentar declaração de rendimentos;
II-deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se a
prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
III-fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução do
imposto a pagar ou restituição indevida;(Grifei)
IV-não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do imposto
devido, inclusive na fonte;
V-estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de penalidade pecuniária;
VI-omitir receitas ou rendimentos.
Parágrafoúnico. Aplicar-se-á o lançamento de ofício, além dos casos enumerados neste
artigo, àqueles em que o sujeito passivo, beneficiado com isenções ou reduções do
imposto, deixar de cumprir os requisitos a que se subordinar o favor fiscal.
Resta, pois, mantida a infração.
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.327 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.724850/2010-11

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 57
DF CARF MF
Original